Tribunal: TJDFT
Processo: 0752529-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0752529-80.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA EMBARGADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Joel Paiva de Oliveira em face da decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial interposto por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. A parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão quanto à apreciação da matéria atinente ao tema 871 do rol de matérias repetitivas da Corte Superior. Afirma que, “apesar do precedente não ter sido sucitado por nenhuma das partes, ele é de observância obrigatória por força do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.” (id 65041998, pág. 2). II – O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que a admissão do recurso especial em juízo prévio exercido pelo tribunal de origem exaure a competência regimental desta Presidência. Anote-se, por acréscimo, que os fundamentos da admissão do apelo especial, no caso, dizem respeito à indicada ofensa aos artigos 1.002, 1.013, e 1.026, §2o, todos do CPC – cabimento da multa prevista para hipótese de embargos de declaração protelatórios no caso de primeiros embargos opostos com, em tese, propósito prequestionador. A matéria está prequestionada, pois foi objeto de apreciação no acórdão integrativo (id 60596424) e tem cunho jurídico-infraconstitucional. Extrai-se, assim, ausência de correlação entre a quaestio e o quanto definido no mencionado tema 871 dos precedentes qualificados do STJ, assim firmada: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012